Tribunal: TJSP
Processo: 1028392-11.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação moral e de manutenção dos efeitos da exclusão do nome do autor dos órgãos de registros policial e judiciário determinada na Ação Penal no 012.01.2004.002024-4 – Cabimento – Afastamento da incidência do Decreto no 20.910/1932 – Acontecimento que teve como termo a quo o ano de 2003 e que perdurou pelo menos até a data do ajuizamento desta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação moral e de manutenção dos efeitos da exclusão do nome do autor dos órgãos de registros policial e judiciário determinada na Ação Penal no 012.01.2004.002024-4 – Cabimento – Afastamento da incidência do Decreto no 20.910/1932 – Acontecimento que teve como termo a quo o ano de 2003 e que perdurou pelo menos até a data do ajuizamento desta lide – Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Fatos que avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Certidão de objeto e pé datada em abril/2010 que ratifica o trancamento da ação penal no 012.01.2004.002024-4 no tocante ao autor – Anotação em nome do requerente de distribuição da ação supracitada em folha de antecedente criminal de 16/03/2016 – Demandante que apresentou justificativa na Justiça Eleitoral sobre o fato sub judice a fim de restabelecer os direitos políticos – Valor indenizatório majorado – Concessão do pleito de manutenção dos efeitos da exclusão do nome do reclamante dos órgãos de registros em razão do trancamento da ação supracitada – Apelo fazendário não provido – Apelação do autor provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação à razão de 10% sobre o valor da condenação – Exegese do artigo 85, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000872860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1028392-11.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado ED-
GAR JORGE POLETTO, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Jorge Omar Sarris, ne-
garam provimento ao recurso interposto pela Fazenda e deram provimento ao recurso interposto
pelo autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 2 de 14
VOTO No 28987
APELAÇÃO CÍVEL No 1028392-11.2016.8.26.0506
FORO DE ORIGEM: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE(S): EDGAR JORGE POLETTO
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): OS MESMOS
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Pedido de re-
paração moral e de manutenção dos efeitos da exclusão do
nome do autor dos órgãos de registros policial e judiciário de-
terminada na Ação Penal no 012.01.2004.002024-4 Cabi-
mento Afastamento da incidência do Decreto no 20.910/1932
Acontecimento que teve como termo a quo o ano de 2003 e
que perdurou pelo menos até a data do ajuizamento desta lide
Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal Fatos
que avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento
para a órbita da reparação extrapatrimonial Certidão de
objeto e pé datada em abril/2010 que ratifica o trancamento da
ação penal no 012.01.2004.002024-4 no tocante ao autor A-
notação em nome do requerente de distribuição da ação su-
pracitada em folha de antecedente criminal de 16/03/2016
Demandante que apresentou justificativa na Justiça Eleitoral
sobre o fato sub judice a fim de restabelecer os direitos políti-
cos Valor indenizatório majorado Concessão do pleito de
manutenção dos efeitos da exclusão do nome do reclamante
dos órgãos de registros em razão do trancamento da ação su-
pracitada Apelo fazendário não provido Apelação do autor
provida.
TEMAS 810/STF E 905/STJ
LEI FEDERAL No
11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia re-
solvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e
4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF Inconstitucionalidade da expressão “índice o-
ficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, ins-
crita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada
pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para
o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vo-
cação primordial da correção monetária, que é assegurar o
poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária,
resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Represen-
tativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-
E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ
LEI FEDERAL No
11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS
Eficácia resolvida
pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF Na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 3 de 14
relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios
seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação à razão de 10%
sobre o valor da condenação Exegese do artigo 85, §§ 2o e
4o, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Apelações interpostas pelo autor Edgar Jorge Poletto e pela
requerida Fazenda do Estado de São Paulo contra r. sentença do digno Ju-
ízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto (fls
163/167), que julgou parcialmente procedente ação de reparação moral e a
manutenção dos efeitos da exclusão do nome do autor dos órgãos de re-
gistros policial e judiciário.
Eis a síntese das teses recursais do autor: a) exclusão dos ór-
gãos policial e judiciário; b) não ocorrência de prescrição; c) majoração do
quantum indenizatório (fls 176/196).
Segue o apelo adesivo da Fazenda Estadual pautado na tese
essencial de não ocorrência de dano moral (fls 211/216).
Recursos respondidos (fls 204/210 e 222/231).
É o relatório.
1- Edgar Jorge Poletto cobra da Fazenda do Estado de São
Paulo ressarcimento moral orçado em R$ 30.000,00, além da manutenção
dos efeitos da exclusão do seu nome dos órgãos de registros policial e judi-
ciário determinada nos autos da Ação Penal no 012.01.2004.002024-4.
Diz em síntese, que figurou indevidamente como estelionatá-
rio no Inquérito Policial no 312/2003 da Delegacia de Altinópolis, depois
denunciado na ação penal no 012.01.2004.002024-4 dessa Comarca, fatos
estes dos quais tomou conhecimento somente no ano de 2007, e que mes-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 4 de 14
mo com determinação de trancamento da ação penal e de expedição de ofí-
cios ao IIRGD, DELPOL e Cartório Eleitoral para exclusão deste antece-
dente, o que surtiu efeito por aproximadamente três anos, e que no ano de
2016 teve seu nome novamente inserido em registro criminal (fls 1/14).
Ação julgada parcialmente procedente nestes termos: JULGO
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no
art. 485, IV e VI, do CPC, quanto ao pedido de não inclusão novamente do
nome do requerente nos órgãos de registros policiais e judiciários em de-
corrência dos fatos em questão; JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II (prescrição), do Có-
digo de Processo Civil, quanto aos pedidos de indenização baseados em
fatos ocorridos há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento desta ação; e, no
mais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com
fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, quanto ao pedi-
do de indenização por danos morais relativo ao único fato não abrangido
pela prescrição, ocorrido no ano de 2016 (fls. 49), condenando a requeri-
da a pagar ao requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser
corrigido monetariamente a partir desta (Súmula no 362 do C. STJ), inci-
dindo sobre tal indenização juros de mora de 0,5% ao mês, desde o evento
(Súmula no 54 do C. STJ), ocorrido em 16/03/2016 (fls. 49).
2- Rejeito a preliminar de prescrição, suscitada na defesa fa-
zendária, porque descabida no caso concreto a incidência dos termos do
Decreto Federal no 20.910/1932.
A narrativa inicial pautou-se em um acontecimento que teve
como termo a quo o ano de 2003, mas que perdurou pelo menos até a data
do ajuizamento desta lide, em agosto/2016.
Na verdade, a questão é bem simples: o autor se insurge contra
a reinclusão do seu nome em cadastros de antecedentes criminais no ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 5 de 14
2016, pela ocorrência de suposto estelionato (de fato, o uso indevido do
seu nome por estelionatário) ocorrido no ano de 2003, infração esta que foi
esclarecida no ano de 2009, com determinação de trancamento da ação
penal em relação à sua pessoa, e consequente expedição de ofícios aos ór-
gãos de registros criminais.
Ele não tinha como relatar a mácula em pesquisa efetuada no
ano de 2016 sem retroceder ao inquérito policial lavrado no ano de 2003,
por estar referida anotação criminal ligada a este fato de 2003.
3- A responsabilidade civil objetiva do Estado, configurada
pela existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.
Presentes estes três elementos, de rigor a indenização, sendo prescindível a
análise da culpa.
Este raciocínio encontra substrato na Carta Política, cujo artigo
37,§ 6o, é explícito: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Pela teoria do risco administrativo, a obrigação de indenizar
advém do mero ato lesivo e injusto dispensado à vítima. Conforme leciona
José dos Santos Carvalho Filho que a marca característica da responsabi-
lidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar
a existência da culpa do agente ou do serviço. [...] Para configurar-se esse
tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a
ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer for-
ma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou
coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora
de suas funções, mas a pretexto de as exercê-las, o fato é tido como admi-
nistrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa in elegendo) ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 6 de 14
pela má fiscalização de sua conduta (culpa in vigilando). O segundo pres-
suposto é o dano. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável
o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo
causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo so-
frido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o
dolo ou a culpa (Manual de Direito Administrativo, 23a edição, página
605, Editora Lumen Juris, 2010).
Conclui-se que não será possível estender às cegas o risco in-
tegral que se extrai da responsabilidade objetiva do Estado, na medida em
que tal raciocínio inexoravelmente o transformaria em segurador universal,
responsabilizando-o por todas as mazelas que acometessem os cidadãos,
mesmo aqueles decorrentes de sua própria conduta.
Segundo entendimento doutrinário, é mister acentuar que a
responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do ser-
viço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do
que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É res-
ponsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com
um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo),
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva (Celso Antonio Ban-
deira de Mello - Curso de Direito Administrativo, 29a edição, página 1.020,
Malheiros, 2012).
E prossegue: se o Estado, devendo agir, por imposição legal,
não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões le-
gais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 7 de 14
negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não
evitado quando, de direito, devia sê-lo (obra supra, 27a edição, página
1.014, Malheiros, 2010).
Com efeito, tratando-se de responsabilidade subjetiva, ao Es-
tado incumbe o ônus probatório, vez que nos casos de 'falta de serviço' é
de admitir-se uma presunção de culpa do Poder Público, sem o quê o ad-
ministrado ficaria em posição extremamente frágil ou até mesmo desprote-
gido ante a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de demonstrar que o
serviço não se desempenhou como deveria (obra supra, página 1.015).
4- Diferencia-se o dano moral do mero aborrecimento, o sim-
ples contratempo, segundo Carlos Roberto Gonçalves:
No tocante aos bens lesados e à configuração do dano moral,
malgrado os autores em geral entendam que a enumeração das hipóteses,
previstas na Constituição Federal, seja meramente exemplificativa, não
deve o julgador afastar-se das diretrizes nela traçadas, sob pena de consi-
derar danos morais pequenos incômodos e desprazeres que todos devem
suportar na sociedade em que vivemos. Desse modo, os contornos e a ex-
tensão do dano moral devem ser buscados na própria Constituição, ou se-
ja, no art. 5o, V (que assegura o 'direito de resposta, proporcional ao a-
gravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem') e X
(que declara inviolável 'a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas') e, especialmente, no art. 1o, III, que erigiu à categoria de
fundamento do Estado Democrático 'a dignidade da pessoa humana'.
Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri,
com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofri-
mento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, an-
gústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 8 de 14
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano
moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilí-
brio psicológico do indivíduo' (Responsabilidade Civil, 10a edição, páginas
610/611, Saraiva).
Enfim, os fatos avançaram para além da fronteira do mero a-
borrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial.
A certidão de objeto e pé datada em abril/2010 ratifica que
houve o trancamento da ação penal no 012.01.2004.002024-4 no tocante ao
autor, de fato vítima, Edgar Jorge Poletto, e que foi determinada a expedi-
ção de ofício para regularização, tudo com arrimo na sentença proferida em
26/01/2009 (fls 44).
Todavia, em desobediência ao comando jurisdicional, persistiu
a anotação em seu nome na distribuição da ação supracitada em folha de
antecedente criminal datada de 16/03/2016 (fls 43 e 45/49).
E mais, o autor, a fim de restabelecer os direitos políticos, teve
que apresentar justificativa na Justiça Eleitoral sobre o fato sub judice (fls
95/96).
5- Necessário estabelecer o quantum indenizatório.
Justifico o valor tomando em consideração a intensidade do
dano causado diante do desrespeito e descaso do ente estatal pelos fatos a-
presentados.
A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para
proporcionar tal satisfação em justa medida; de modo que tampouco sig-
nifique enriquecimento despropositado da vítima; mas está também em
produzir no agressor, impacto bastante para persuadi-lo a não perpetrar
novo atentado. Trata-se então, de uma estimação prudencial, que não dis-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 9 de 14
pensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados
d'alma humana, e que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando
não, por outro jurista inútil por em ação a calculadora do técnico em
contas ou em economia. É nesta direção que o citado Brebbia, em sua ex-
celente monografia, aponta elementos a serem levados em conta na fixa-
ção da paga: a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima
(situação familiar, social e reputação), gravidade da falta e da culpa, que
repercutem na gravidade da lesão e a personalidade (condições) do autor
do ilícito (Essa Inexplicável Indenização Por Dano Moral - Desembargador
Walter Moraes, Repertório IOB de Jurisprudência no 23/89, página 417).
Considerando os parâmetros que informam o dever de indeni-
zar e as consequências danosas, razoável a fixação da quantia de R$
15.000,00 o que servirá de lenitivo para reparar o dano moral, bem como
reprimir repetição de incidentes semelhantes.
6- Dos valores devidos.
Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o de-
bate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009 para
fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má disposi-
ção do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas União,
Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos financeiros. O
cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do Estado, já por si
bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos direitos subjetivos
dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da deslegitimação do po-
der estatal e do Poder Judiciário, se nisso consente , a anarquia das ins-
tituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 10 de 14
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei no
11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em 12/12/2009;
relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção monetá-
ria1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os juros
compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco será
cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo CA-
DIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no 11.960
somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, ressalvada a e-
ventual declaração de inconstitucionalidade desta norma. Da mesma ori-
gem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos com trânsito em
julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos, portanto, o que con-
siderávamos a inevitável declaração de inconstitucionalidade desse diplo-
ma, ou parte dele, pelos Tribunais Superiores, mas com o óbvio cuidado
político-jurisdicional de nada precipitarmos nesta instância, além daqueles
dois verbetes, sob pena de agravarmos os maus tratos já impingidos ao
desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios a-
plicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à Lei Federal 9.494/97: Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de pou-
pança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 11 de 14
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remu-
nera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da iso-
nomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou determinado
que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E
tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações ju-
diciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e
para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de de-
cisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux, re-
lator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Re-
curso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis, DEFIRO
excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 12 de 14
do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019, ocasião
em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os em-
bargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator
para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barro-
so, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), consoante a Ata no 36, pu-
blicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no julga-
mento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção monetária pela
variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca menores dos que ela
própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios expedi-
dos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de convalidar a apli-
cação da TR - Taxa Referencial somente para os processos em que os pre-
catórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos. Em suma,
solução conciliatória sobre fatos já consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o Tema 905,
quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
no 1.270.439/PR:
VERBAS REMUNERATÓRIAS CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI 11.960/2009,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO
(ADIN
4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97, com a redação dada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 13 de 14
Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetá-
ria e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado de imediato
aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a
sua vigência... 18- Em virtude da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009: (a) a correção monetária das dívi-
das fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada
do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos
índices oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental esta-
belecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência dessa
Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza oponível erga
omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse, valeria a ata publicada
no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos 15.971/SE, relatora Ministra
Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro Eros Grau,
DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
No que tange aos valores referentes à responsabilidade extra-
contratual do Estado por danos morais, incidirá a Súmula no 54 do Superior
Tribunal de Justiça, computando-se os juros de mora a partir do evento
danoso (data de expedição da folha de antecedente criminal em 16/03/2016
fls 49). A correção monetária será computada deste o arbitramento da in-
denização, nos moldes da Súmula no 362 do Eg. Superior Tribunal de Jus-
tiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1028392-11.2016.8.26.0506 - Voto no 28987 Página 14 de 14
7- Com razão o pleito inicial de manutenção dos efeitos da ex-
clusão do nome do reclamante dos órgãos de registros policial e judiciário
em razão do trancamento da Ação Penal no 012.01.2004.002024-4, o que
não significa tutela a envolver fato futuro e incerto ou prolação de senten-
ça normativa como constou no decisum de primeiro grau (sic - fls 164).
Neste capítulo o autor não objetiva nada mais do que a regula-
rização dos efeitos de sentença que lhe foi favorável na via criminal (fls 44
e 180).
Assim, deve a Fazenda Estadual providenciar as devidas ano-
tações oriundas da Ação Penal no 012.01.2004.002024-4 com a finalidade
de evitar restrição a este respeito em nome do requerente.
8- Sobre os honorários advocatícios.
Ponderados os critérios estipulados no artigo 85, §§ 2o e 4o, do
Código de Processo Civil, razoável a fixação da verba honorária à razão de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Por meu voto, nego provimento ao apelo da Fazenda Paulista;
e dou provimento à apelação do autor, para o fim de majorar a reparação
moral para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e determinar à Fa-
zenda Estadual que providencie as devidas anotações oriundas da Ação
Penal no 012.01.2004.002024-4 com a finalidade de evitar restrição em
nome do requerente. Em consequência, a verba honorária fica arbitrada em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator